Tribunal: TJES
Processo: 5008922-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA E VIOLAÇÃO A TEMA DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de Claro S/A. O recorrente sustenta a existência de premissa equivocada e violação ao Tema nº 919 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a fiscalização municipal decorre do interesse local e da proteção ao meio ambiente, buscando o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa a dispositivos legais e precedentes impede o reconhecimento do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento exige a demonstração estrita de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão fustigado enfrentou e decidiu integralmente as questões devolvidas no julgamento colegiado, não se verificando os vícios apontados pelo embargante.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, de modo que a análise da matéria controvertida supre a necessidade de menção expressa ao texto ou ao número do dispositivo legal tido por afrontado.

6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que os pontos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. A insurgência do Município demonstra mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretensão que se revela inadequada pela via dos aclaratórios, destinados à correção de vícios formais e não à reforma do mérito por discordância interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

2. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada pelo colegiado, independentemente da citação numérica de dispositivos legais ou precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 919; TJES, Apelação Cível nº 0006494-82.2015.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008922-69.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA:
CLARO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão (id. 16184781) por meio do qual esta Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos autos da Apelação Cível interposta pelo embargante em desfavor de
CLARO S/A
.

Em suas razões (id. 16916248), a parte embargante alega que o acórdão padece de premissa equivocada, viola o tema n. 919 do Excelso Supremo Tribunal Federal e defende que a fiscalização municipal decorre do interesse local e da proteção ao meio ambiente.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a premissa que considera equivocada, com a devida análise dos dispositivos constitucionais e precedentes citados para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no julgamento colegiado.

Nesse particular, na forma do entendimento deste Sodalício, “[...] a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida [...]”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006494-82.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA; Data: 11/07/2024).

Assim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.